Tribunal: TJSP
Processo: 2115641-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – Pedido de tutela provisória voltado à manutenção de criança em plano de saúde do Grupo Notre Dame, além da condenação dos agravados ao pagamento de R$ 1.566,71 – Ação indenizatória – Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC – Necessidade de instrução processual e produção de provas – Direito do empregado (e seus

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – Pedido de tutela provisória voltado à manutenção de criança em plano de saúde do Grupo Notre Dame, além da condenação dos agravados ao pagamento de R$ 1.566,71 – Ação indenizatória – Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC – Necessidade de instrução processual e produção de provas – Direito do empregado (e seus dependentes) de permanecer vinculado ao plano de saúde privado, mesmo após demissão, não verificado – Falta de demonstração do pagamento dos valores relacionados ao plano de saúde após o rompimento do contrato – Ausente prova da necessidade de alimentos – Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.